Tribunal: TJDFT
Processo: 0012381-83.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0012381-83.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JANAINA PEREIRA DE SOUZA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em atenção à petição ID 19093247, à Secretaria para verificar a conformidade das peças inseridas neste processo eletrônico com o contéudo dos autos físicos. Constatado equívoco, inclusive de autuação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios